Tribunal: TJPA
Processo: 0004478-67.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004478-67.2019.8.14.0051

APELANTE: ANDRE REGIS GONZAGA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/2003

– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MÉRITO -
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO
. 2)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO LAUDO PERICIAL BALISTICO ATESTANDO A MATERIALIDADE DO CRIME. AUTORIA DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. VALOR PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRECEDENTES.
3)
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA – IMPROVIMENTO. ANTECEDENTES CRIMINAIS VALORADOS EM DESFAVOR DO RECORRENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. SUMULA Nº 23 DO TJEPA.

4)
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROVIMENTO. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANDRE REGIS GONZAGA,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº.: 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões recursais, a apelante demandou por sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso V e VII do CPP. Subsidiariamente, requereu pela retificação da pena base para o mínimo legal, bem como, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, pugnando ainda, pela concessão do seu direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

De início, ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente habeas corpus, inexistindo qualquer ilegalidade na manutenção de sua prisão cautelar a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da questão.

Superada a questão introdutória, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os demais argumentos do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 05.05.2019, por volta das 04h15min, na Rua Uberlândia esquina com Rua Nova, Bairro Área Verde, o denunciado foi preso em flagrante delito por portar 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, marca Taurus, tambor com seis câmaras, municiado com dois cartuchos, intactos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Esclarece que uma guarnição militar realizava rondas, quando for acionada via NIOP para verificar um tiroteio que estaria ocorrendo na Rua Santo André, Bairro Uruará. Chegando ao local, os policiais tomaram conhecimento que um indivíduo conhecido por “Andrezinho" efetuava disparos, atingindo do "raspão" o nacional conhecido por “Marecão", o qual não prestou depoimento policial, nem fora encaminhado a perícia.

Empregadas as devidas diligências, os policiais localizaram o Denunciado na esquina da Rua Nova com o Beco Uberlândia, Bairro Área Verde e, ao realizar busca pessoal, encontraram uma arma de fogo, tipo revólver. André foi conduzido à seccional e ao ser interrogado, negou a prática delitiva, alegando que nenhuma arma foi encontrada consigo.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, descrito no art. 14 da Lei de Armas.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Inicialmente, pugna o recorrente por sua absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII do CPP. O pleito não merece guarida.

De plano, atesto que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de objetos, atestando a apreensão do armamento carregado pelo acusado em via pública por ocasião da abordagem policial. No mesmo sentido, consta o laudo pericial balístico nº. 2019.04.000167-BAL, atestando que a arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .32, número de série: 581564, encontrava-se com plenas condições de funcionamento, enquadrando-se, portanto, na tipificação do art. 14 da Lei de Armas
[1]
.

De outra banda, a autoria delitiva imputada a recorrente restou demonstrada pelos depoimentos do Policiais Militares Ivan da Silva Passos, agente público responsável pela prisão em flagrante do acusado, ouvido na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento realizada em 22/07/2019, o qual atestou a apreensão do armamento objeto do crime portado pelo acusado em via pública, senão vejamos o depoimento da testemunha em juízo,
in verbis:

“(...) que se recorda dos fatos. Já havia ouvido que o réu disparava arma de fogo no bairro, participava de brigas. Saíram de uma ocorrência de Maria da Penha quando foram parados por um senhor que informou que o Andrezinho teria feito disparos em outro cidadão conhecido por Marrecão. Encontrou Marrecão e este informou que havia sofrido os disparos. Encontrou Andrezinho e mais dois elementos. Andrezinho estava sentado e a arma estava ao lado. Estava sentado numa garagem, numa calçada. Ao lado dele estava a arma. Os outros cidadãos disseram que a arma estava com Andrezinho. Marrecão teria corrido para dentro da casa do outro senhor que lhe informou sobre os disparos. Não verificou nenhum cartucho deflagrado. Viu sinal de tiro no portão de madeira. Escutaram o tiro, por isto que foram atrás. Falou com Marrecão, informou que este era vítima e teria de ir para a delegacia. Marrecão disse que não ia para a delegacia porque iam se acertar. Andrezinho teria dado três tiros em Marrecão. Questionou Andrezinho sobre a arma e este disse que Marrecão o teria ameaçado. [...] foram num mercantil onde havia tido um assalto. A proprietária reconheceu André. Disse que tinha certeza de que André era o autor do assalto em seu estabelecimento. Orientou que referida vítima fosse à autoridade policial registrar o fato. Não presenciou o depoimento de André na delegacia, mas André admitiu para si que a arma era dele. (...)”

Ainda em juízo por ocasião da realização da audiência de qualificação e interrogatório, o acusado exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita do depoimento das testemunha a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a ele imputado,

havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes o pleito absolutório do recorrente. Sobre a questão,
verbis:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada a arma. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. 2.
Ao contrário do que sustenta a defesa, restou claro nos autos que o motivo da abordagem policial ocorrida em desfavor do acusado se deu pelo fato deste estar dirigindo veículo de forma anormal e em razão de eventual suspeita de que ele estava envolvido em outra investigação. Trata-se, portanto, de atividade rotineira da polícia judiciária, não havendo nenhuma ilicitude na situação fática narrada.
3
. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.

(Acórdão 1617616, 07191221620198070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para duvidar da veracidade de suas declarações.
2. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes do apelante e a condição de reincidente, exigem a fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1412830, 07199194320208070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Em pleito subsidiário, demanda o recorrente pela retificação da pena base ao mínimo legal, bem como, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Em análise atenta dos autos, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que o juízo sentenciante cometeu equívocos por ocasião da fixação da pena base do acusado, valorando os vetores dos
antecedentes criminais
e das
circunstâncias do delito
sob o mesmo fundamento, isto é, a existência de condenações com trânsito em julgado em seu desfavor.

Todavia, deve ser mantida a valoração negativa dos
antecedentes criminais
, haja vista que o acusado é multireincidente, tendo sido utilizada sua condenação com trânsito em julgado nos autos da ação penal n. 0007874-62.2013.8.14.0051, para o agravamento da pena base, devendo ser mantido o
quantum
inicial de pena em patamar pouco acima do mínimo, quantificando-se a reprimenda inicial em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa
, nos moldes do que autoriza a Súmula nº. 23 do TJEPa.

Ausentes circunstâncias atenuantes, deve ser mantida a aplicação da agravante da reincidência, descrita no art. 61, inciso I do CPB, ante a condenação do réu também nos autos da ação penal nº. 0007970-14.2012.8.14.0051, restando a pena definitiva quantificada em
03 (três) anos de reclusão e mais 15 (quinze) dias-multa
, ante a ausência de elementos a serem sopesados na fase derradeira.

Em atenção ao quantum de pena definitivo, bem como em razão da reincidência do acusado é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, mantendo-se a pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Outrossim, deve ser afastada a substituição da pena privativa de liberdade do réu por restritivas de direitos em razão de sua reincidência, nos termos do art. 44, inciso II do CPB.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.

Belém, 31/10/2023